Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-82.2018.8.11.0008
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000250-82.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. AUTARQUICOS, FUNDACIONAIS, ATIVOS E INATIVOS DO MUN. DE NOVA OLIMPIA EST. DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.979.309/0001-26 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, AUTÁRQUICOS, FUNDACIONAIS, ATIVOS E INATIVOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM – ALEGADA ILEGALIDADE NA CONDUTA DO APELADO EM REDUZIR O PERCENTUAL DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SERVIDOR NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO –

1. O Mandado de Segurança coletivo possui previsão constitucional (art. 5º, LXXI), estando a sua concessão condicionada à demonstração de plano de direito líquido e certo, este entendido aquele que pode ser comprovado documentalmente.

2.
In casu,
o Sindicato Apelante não comprovou a existência de direito líquido e certo, quer pela inexistência de redutibilidade dos vencimentos, quer ainda pela inexistência de direito adquirido à regime jurídico por parte dos servidores públicos representados, quer ainda pela impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
mandamus.

3. A mudança na forma de calcular o adicional de insalubridade não enseja violação à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, bem como, não há direito adquirido à forma de cálculo da referida vantagem, de forma que não resta configurada a alegada ofensa a direito líquido e certo dos servidores municipais de Nova Olímpia/MT.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Olímpia – SISPUNO
contra a r. sentença que denegou a segurança nos autos da Ação Mandamental que teve trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, impetrada pelo apelante contra ato do Prefeito Municipal de Nova Olímpia, objetivando que
“seja conhecido e julgado procedente o writ, tornando definitiva a liminar concedida, a fim de que se veja, ante as ilegalidades apontadas, anulado e tornado sem efeitos o Decreto Municipal n° 77, de 1°.12.2017, em especial no seu artigo 2°, Parágrafo Único e incisos I a VI com relação aos servidores públicos municipais de Nova Olímpia-MT eis que ilegal e fere direito adquirido a redução da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, ordenando-se ao Município demandado que restabeleça o pagamento do percentual de adicional de insalubridade em 15 e 30% respectivamente nos termos do Decreto n° 046/1997, cujos percentuais deverão incidir com efeitos retroativos a folha de pagamento de dezembro/2017;”

Inicia o apelante esclarecendo que o vertente
mandamus
foi impetrado sob a alegação de violação do direito líquido e certo dos servidores públicos municipais de Nova Olímpia, na medida em que o Decreto nº 77/2017, ora impugnado, reduziu os percentuais do adicional de insalubridade dos seus substituídos do percentual mínimo de 15% e máximo de 30% para os percentuais mínimo e máximo de 2% e 3%. Segue asseverando que, em que pese os fundamentos do decisum ora recorrido, a redução dos percentuais do mencionado adicional esbarra no princípio da irredutibilidade salarial (CF, art. 37, inc. XI), argumentando que, a teor da legislação municipal, tal adicional tem caráter salarial, de sorte que o dispositivo impugnado foi editado em prejuízo ao direito adquirido dos servidores públicos representados, além disso, aduz que o mencionado decreto se imiscui em matéria reservada à lei (CF, art. 37, inc. X).

Argumenta ademais, que o Decreto em referência implica na violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade, da irredutibilidade dos vencimentos e direito adquirido dos servidores públicos do município. Segue sustentando que:
“A lei permite a fixação ou aumento na remuneração dos servidores e, no caso em tela, considerando que já fixado o percentual do adicional de insalubridade em Decreto anterior – art. 2° do Decreto n° 046/1997 – jamais seria lícito editar-se um Decreto para reduzir, diminuir percentual de adicional de insalubridade anteriormente fixado.”

Assim, o apelante pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação, “a fim de anulado e tornado sem efeitos o Decreto Municipal n° 77, de 1°.12.2017, em especial no seu artigo 2°, Parágrafo Único e incisos I a VI com relação aos servidores públicos municipais de Nova Olímpia-MT eis que ilegal e fere direito adquirido a redução da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, ordenando-se ao Município demandado que restabeleça o pagamento do percentual de adicional de insalubridade em 15 e 30% respectivamente nos termos do Decreto n° 046/1997, cujos percentuais deverão incidir com efeitos retroativos a folha de pagamento de dezembro/2017, tudo com espeque nas razões e no direito retro mencionados;” (id. 101446967)

A Apelada apresentou suas contrarrazões ao id. 101446972, requerendo seja negado provimento ao Apelo, mantendo-se a decisão recorrida, “uma vez que representa correta aplicação do direito”.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça deu parecer pelo desprovimento do vertente recurso de apelação (id. 1009204470).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Apelação interposta em razão da denegação da segurança pelo juiz de 1º grau, a qual se deu nos seguintes termos:

20. Portanto, no caso vertente, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder da autoridade apontada como coatora, nem afronta a direito líquido e certo dos servidores de Nova Olímpia/MT ao recebimento do adicional de insalubridade, pois, não lhes é assegurado direito adquirido ao recebimento deste adicional nos termos do Decreto Municipal nº 046/1997, já revogado e cuja lacuna legislativa foi preenchida pelo Decreto Municipal nº 077/2017.

21. Diante o exposto, considerando que a mudança na forma de calcular o adicional de insalubridade não enseja violação à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, bem como, que não há direito adquirido à forma de cálculo da referida vantagem, não resta configurada a alegada ofensa a direito líquido e certo dos servidores municipais de Nova Olímpia/MT.

22. Isto posto DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, decidindo o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

23. Sem ônus sucumbenciais e sem condenação em honorários (Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ).

Irresignado, o Sindicato-autor interpôs o presente requerendo, em síntese:

a) o recebimento do presente recurso de Apelação no seu efeito devolutivo e, depois de ouvida a parte contrária, sejam os autos remetidos ao E. TJMT para reexame da matéria;

b) conhecido o recurso, e, no mérito, lhe seja dado provimento, a fim de anulado e tornado sem efeitos o Decreto Municipal n° 77, de 1°.12.2017, em especial no seu artigo 2°, Parágrafo Único e incisos I a VI com relação aos servidores públicos municipais de Nova Olímpia-MT eis que ilegal e fere direito adquirido a redução da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, ordenando-se ao Município demandado que restabeleça o pagamento do percentual de adicional de insalubridade em 15 e 30% respectivamente nos termos do Decreto n° 046/1997, cujos percentuais deverão incidir com efeitos retroativos a folha de pagamento de dezembro/2017, tudo com espeque nas razões e no direito retro mencionados;

c) requer a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem.

É notório que a Constituição Federal de 1988 assim dispõe acerca do remédio constitucional manejado:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Na origem, o Impetrante fundamentou o seu pedido no fato de que o Decreto Municipal nº 077/2017 reduziu os critérios de cálculo do adicional de insalubridade em relação aos percentuais anteriormente estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 046/1997, alegando que tal redução consistiria em ofensa ao direito adquirido dos servidores e à garantia constitucional da irredutibilidade de subsídios, prevista no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

É cediço que o adicional de insalubridade, estabelecido por lei, em razão do exercício de trabalho em condições insalubres, não se incorpora ao salário do servidor, de maneira que, na hipótese de se ver cessada a insalubridade, deixa de existir a obrigação do Poder Público de pagar o adicional em referência.

Neste sentido já decidiu esta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DEVIDAMENTE INCLUIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSÃO - APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO - REDUÇÃO DOS PROVENTOS – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. O servidor público não tem
direito

adquirido
a regime jurídico, sendo-lhe assegurado, apenas, a irredutibilidade de vencimentos. Não comprovada a redução dos proventos da aposentadoria, pois devidamente incluídos o adicional do tempo de serviço e gratificação de função, por ausência de demonstração da sua supressão, não há que se falar no
direito
de revisão a aposentadoria. “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAIS (NOTURNO E
INSALUBRIDADE
) E HORA EXTRA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULAS NºS 83/STJ E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado em que o adicional noturno, o adicional de
insalubridade
e as horas extras têm natureza propter laborem, pois são devidos aos servidores enquanto exercerem atividades no período noturno, sob exposição a agentes nocivos à saúde e além do horário normal, razão pela qual não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria, limitados à remuneração do cargo efetivo. Precedentes. 2. "Por ofensa a
direito
local não cabe recurso extraordinário." (Súmula do STF, Enunciado nº 280). 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1238043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 10/05/2011)

(N.U 0005973-18.2012.8.11.0006, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Assim, não há que se falar em ofensa ao
princípio da irredutibilidade salarial
na alteração do percentual do adicional de periculosidade, uma vez que tal princípio contempla, tão somente, o subsídio do servidor público, além das vantagens pecuniárias de natureza permanente.

Em semelhante sentido, não há que se falar em
direito adquirido,
haja vista que a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido à regime jurídico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO ESTADUAL Nº 11.562/2004. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. PERDA COMPENSADA COM AUMENTO DO VENCIMENTO-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL OBSERVADO. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

2. Conquanto tenha havido decréscimo do percentual pago a título de adicional de função após a edição da Lei Estadual n. 2.781/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 11.562/2004, ocorreu, em contrapartida, majoração do vencimento-base, de modo que houve, na realidade, aumento do valor total da remuneração.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança, Nº 29575/MS, Quinta Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator: Marco Aurélio Bellizze, Julgado em: 26-02-2013).

Assim, não comprovada a ilegalidade do ato administrativo atacado, qual seja o Decreto Municipal nº 077/2017 e a existência de direito líquido e certo ao recebimento de adicional de insalubridade nos termos na norma revogada (Decreto Municipal nº 046/1997), a denegação da segurança, conforme feita pelo Juiz sentenciante se mostra acertada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso.

Não é caso de fixação/majoração de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022